Tribunal: TCU
Processo: 036.695/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da repercussão do tempo militar no cálculo do benefício especial a que se refere a Lei no 12.618/2012, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a consulta formulada pelo então Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro João Batista Brito Pereira, a indagar se o "tempo militar federal, estadual ou distrital deve ser incluído nas remunerações de contribuição e/ou no fator de conversão do benefício especial previsto nos arts. 3o e 22 da Lei no 12.618/2012". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992, 169, inciso V, 264, caput , inciso V e §§ 1o a 3o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; 9.2. responder ao consulente que o tempo militar federal, estadual e distrital pode ser incluído nas remunerações de contribuição e/ou no fator de conversão do benefício especial previstos no art. 3o, §§ 1o e 3o, da Lei 12.618/2012, conforme as disposições do art. 22 da mesma lei, c/c os arts. 201, § 9o-A, da Constituição Federal de 1988, 26, caput , da Emenda Constitucional 103/2019 e 100 da Lei 8.112/1990; 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao consulente, aos representantes dos processos apensos, à Secretaria Geral de Administração deste Tribunal e aos seguintes órgãos, inclusive para que avaliem, se for o caso, a conveniência e a oportunidade de adotar medidas com vistas a rever, à luz do entendimento ora exposto, regras anteriormente editadas: 9.3.1. Casa Civil da Presidência da República; 9.3.2. Advocacia-Geral da União; 9.3.3. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; 9.3.4. Ministério do Planejamento e Orçamento; 9.3.5. Ministério da Defesa; 9.3.6. Comando do Exército; 9.3.7. Comando da Marinha; 9.3.8. Comando da Aeronáutica; 9.3.9. Senado Federal; 9.3.10. Câmara dos Deputados; 9.3.11. Supremo Tribunal Federal; 9.3.12. Superior Tribunal de Justiça; 9.3.13. Tribunal Superior Eleitoral; 9.3.14. Superior Tribunal Militar; 9.3.15. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 9.3.16. Conselho da Justiça Federal; 9.3.17. Conselho Superior da Justiça do Trabalho; 9.3.18. Conselho Nacional de Justiça; 9.3.19. Ministério Público da União; e 9.3.20. Conselho Nacional do Ministério Público.